Tribunal: TJBA
Processo: 8018693-97.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018693-97.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO SALES DA CRUZ JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença proferida em execução fiscal cujo valor do crédito exequendo é inferior a 50 ORTN, com o objetivo de reformar a decisão que julgou extinta a execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível apelação contra sentença proferida em execução fiscal quando o valor da dívida for igual ou inferior a 50 ORTN, à luz do art. 34 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei de Execuções Fiscais estabelece que, nas execuções de valor igual ou inferior a 50 ORTN, não cabe recurso de apelação, restringindo-se o reexame da matéria ao juízo de primeiro grau. 4. A interposição de apelação nessa hipótese é incabível, impondo-se o não conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. É incabível apelação em execução fiscal cujo valor do crédito seja igual ou inferior a 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei de Execução Fiscal. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8018693-97.2022.8.05.0004 em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e apelado ANTONIO SALES DA CRUZ JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.